Tribunal: TJES
Processo: 5004776-23.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004776-23.2019.8.08.0024

RELATOR ORIG. : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

RELATOR DESIG. : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RECORRIDO

: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. MANTIDA. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. ÍNDICES DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA E IPCA-E RESPECTIVAMENTE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

2. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES.

3. No caso em questão, a multa administrativa impugnada adveio de reclamação formalizada por consumidor contra a instituição bancária Recorrida, relativa à cobrança de tarifas consideradas abusivas, quais sejam, tarifa de cadastro (R$ 598,00), tarifa de avaliação de bem (R$ 194,00), serviço de terceiros (R$ 1.020,00) e gravame eletrônico (R$ 42,11).

4. A redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor (empresa de grande porte) com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito (proveniente de uma única reclamação, de baixa gravidade).

5. Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.

6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

7. O município Recorrente é isento do pagamento das custas processuais no caso, à exceção daquelas já adiantadas pelo Recorrido, a teor do art. 39 e parágrafo único, da Lei n.º 6.830/80.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas
para
afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Vitória (ES),

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator Designado

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004776-23.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

02/08/2022

CONT. DO JULG. DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004776-23.2019.8.08.0024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA:-

(Voto anexado).

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE

FARIA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, estou acompanhando a divergência do

eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

*

Kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004776-23.2019.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APELADO
: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação manejado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em desfavor da sentença de ID 1856670, que julgou parcialmente procedentes os presentes Embargos à Execução, “
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 4809/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
.

Narra o apelante que trata-se de Embargos à Execução Fiscal, opostos por
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A
, contra a Execução Fiscal de n.º
5002291-50.2019.8.08.0024
, ajuizada pelo Município de Vitória com o fito de efetuar a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, em decorrência de práticas consumeristas abusivas, no valor histórico de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), conforme discriminado na
Certidão de Dívida Ativa de n.º 1438/2019
.

Como já dito, a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
reduzindo a multa
para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz o Município apelante (ID nº 1856674) que a sentença recorrida não teria levado em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06.

Afirma que o aludido Decreto Municipal traz os critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da administração pública, até mesmo para que não haja violação ao princípio da impessoalidade.

Consigna que, no caso
sub examine
, a autoridade administrativa não tinha outra alternativa que não observar os ditames da norma regente do tema. Assim, sustenta que o gerente do PROCON de Vitória observou corretamente todos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal nº 11.738/03, ao passo que a redução da multa pela sentença recorrida teria se dado de forma subjetiva.

Conclui que, “
nesse contexto, não resta qualquer dúvida de que deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06
” (ID 1856674, fl. 10).

Sustenta, ainda, que a r. sentença recorrida também deve ser reformada no que se refere à determinação de incidência dos
juros de mora
e da
correção monetária
.

De acordo com o que restou consignado pelo H. Juízo “
a quo”
, a data
da prolação da r. sentença recorrida deveria ser o termo inicial para fins de correção monetária sobre o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória e reduzida judicialmente; enquanto que os juros de mora deveriam ter como termo inicial a data em que a empresa recorrida foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa, a partir do índice de
remuneração da caderneta de poupança.

Entretanto, o apelante afirma que a correção monetária deve ser devida desde a data da aplicação da multa pelo órgão administrativo, com a atualização do crédito realizada com base no IPCA-E, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000. Ainda, que não deve ser aplicado o índice de remuneração da caderneta de poupança à cobrança de mora, e sim juros de 1% ao mês, conforme o art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997.

Por fim, alega que, mesmo na eventualidade desse Egrégio TJES entender que o valor da multa objeto dos autos deve ser de fato minorado, tal como entendeu o H. Juízo de primeiro grau, a r. sentença recorrida deve ser reformada no tocante aos
honorários advocatícios de sucumbência
, sendo reconhecida a sucumbência mínima do ente político municipal, para atribuir o ônus sucumbencial integralmente ao apelado.

Afirma que também merece reforma a r. sentença recorrida que condenou o Município de Vitória ao pagamento de
custas processuais
, pois a Lei n.º 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais] seria clara ao estabelecer, em seu art. 39 que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Diante do exposto, requer:

i) que seja reformada a r. sentença recorrida, com a manutenção do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória — objeto da CDA exequenda que fundamenta a Execução Fiscal de n.º
5002291-50.2019.8.08.0024
—, com a consequente atribuição dos ônus da sucumbência ao apelado;

ii) caso o pleito formulado no item precedente não seja deferido na forma requerida, que a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a sanção pecuniária reduzida, seja efetuada nos estritos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4º da Lei Municipal de nº 4.452/97;

iii) caso a multa se mantenha reduzida, que seja reconhecida a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente ao apelado, nos termos do art. 85 do CPC.

iv) que o ente político municipal seja isento do pagamento de custas processuais.

Em sede de contrarrazões (ID nº 1856678), o apelado pugna pela manutenção da sentença vergastada.

Ao final, requer o conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

Como cediço,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em apreço, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa no bojo do
Processo Administrativo
nº 4809/2012
foi formulada
em razão
da ocorrência de verificação, por parte do consumidor, de cobrança de tarifas consideradas abusivas em contrato de financiamento de veículo firmado junto à
empresa
ora apelada.

Diante disso, a reclamação foi julgada
procedente
, fixando multa
no valor de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
.

Ao compulsar os autos verifiquei que a multa administrativa foi aplicada em razão de o PROCON entender como abusiva a
conduta
do apelado, sob argumento de que ele teria descumprido o
art. 39, art. 42, parágrafo único, e art. 51,
II, IV e XII,
todos
da Lei nº 8.078/1990. Nesse sentido, verifica-se que
o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei nº 8.078/1990; Decreto Federal nº 2.181/97; e Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06
, quais sejam:

(i) a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57, da Lei nº 8.078/1990);

(ii) o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 40, caput, Decreto Municipal 11.738/03);

(iii) a aplicação de fórmula para a dosimetria da pena de multa estabelecida pelo art. 40 do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06;

(iv) a gravidade da infração cometida pela reclamada, classificada de acordo com a sua natureza e potencial ofensivo no item 17 do grupo III do Anexo Único do Dec. Municipal 11.738/03,
incidindo o Fator da Natureza da Infração (Fn) 420, de acordo com o art. 40, §4º do Dec. 11.738/03, alterado pelo Decreto 12.939/06
;

(v) a vantagem auferida com a prática do ato infrativo, de caráter individual (Dec. Municipal 11.738/03 arts. 38, “d”, e 40, §5º);

(vi) inexistência de fator atenuante;

(vii) presença de fatores agravantes previstos no art. 26,
I e IV
do Decreto Federal nº 2.181/97 (reincidência; deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências);

(viii) previsão do art. 41 do Decreto Municipal 11.738/03 de aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade, a depender da presença das circunstâncias agravantes e atenuantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181;

(ix) previsão de incidência de fator de ajuste à multa, de acordo com o faturamento do infrator, sendo a instituição financeira infratora considerada grande empresa (art. 40, §6º do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelo Decreto 12.939/06).

Mesmo com a interposição de recurso administrativo (ID
s

nº 1856646 e 1856647
), a decisão foi mantida (ID
s

nº

1856649 e 1856650
). Ainda assim, a instituição financeira não efetuou o pagamento da multa, de modo que houve cadastro de dívida ativa e ajuizamento de ação de execução fiscal (n.º
5002291-50.2019.8.08.0024
), à qual apresentou embargos (ID
nº 1856640
), contestando, entre outras questões, a razoabilidade da multa administrativa
.

Com o ingresso da questão na seara judicial, o douto Juízo da causa, conquanto tenha reputado legítima a cobrança da multa imposta pelo PROCON Municipal,
rejeitando sua anulação,
considerou que seu valor originário “
se mostra desproporcional e irrazoável”
, consequentemente,

a reduziu para a quantia de
R$ 10.000,00
(dez mil reais
) no momento de sua aplicação
.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi
fixada

nos
limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória,
rememorando que a empresa
apelada realizou
cobrança de tarifas consideradas abusivas em contrato de financiamento de veículo firmado
com o consumidor reclamante, não apresentando ao menos proposta de acordo em audiência de conciliação realizada perante o órgão de proteção ao consumidor
.

Com efeito, acerca da mat
éria debatida dos autos, não há dúvida de que
o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal
, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
.

Oportuno registrar que, em nosso sistema,
tem sido
autorizada, pela jurisprudência,
a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, de forma que não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem
fundamentos objetivos
para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros afetos a espécie, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar não com base estritamente nas regras, mas em princípios, isto é, padrões que não são regras, que podem ser princípios jurídicos em sentido estrito, políticas, moralidade, etc.

Nem por isso, entretanto, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois a atuação do magistrado encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao Juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa. Outrossim, correta foi a atuação do Órgão de Proteção ao Consumidor ao arbitrar valor da multa ao apelado conforme os ditames legais.

Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Municipal de Vitória, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do juízo “
a quo
”, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que a penalidade administrativa não pode ser reduzida de forma arbitrária para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de tornar-se inócua, principalmente considerando o porte econômico considerável da instituição financeira reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Outrossim, ressalte-se que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON Municipal de Vitória, no valor de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
,
é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e
aos demais critérios legais
.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS DO CTN E LEI 6.830/80 PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MULTA. PROCON. LEGALIDADE. VALOR. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).

(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021) (grifei)

AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON. Imposição de multa em razão da veiculação de ofertas de produtos em panfleto sem tê-los em disponibilidade e por expor produtos sem informação dos seus respectivos preços afixados para pagamento à vista. Sentença de improcedência. Pleito de reforma alegando cerceamento de defesa, a incompetência do PROCON/SP para aplicação da multa e que não cometeu ato infracional e subsidiariamente requereu a redução da multa por violação aos Princípios do Não-Confisco, Razoabilidade e Proporcionalidade e pela dosimetria da pena não ter seguido os ditames contidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da produção probatória e as provas visavam interferir no mérito administrativo, onde o Poder Judiciário não deve se imiscuir. MÉRITO.
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020) (grifei)

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ASSINATURA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
2. Considerando que a apelante foi devidamente notificada por AR para tomar ciência do processo administrativo e nele pode exercer seu direito ao contraditório, apresentando defesa, a ausência de sua assinatura no auto de infração consiste em mera irregularidade formal incapaz de determinar a anulação do ato administrativo objurgado. 3. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor traz a possibilidade de aplicação de multa administrativa como sanção ao descumprimento dos preceitos da proteção ao consumidor. 4. O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon), no exercício de suas atribuições, em virtude do seu poder de polícia, pode aplicar sanções administrativas às empresas que infringem normas de defesa do consumidor. 5. Não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, analisando a conveniência, oportunidade e justiça da aplicação da sanção disciplinar, mas apenas, de forma
excepcional
, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL. RESTRIÇÃO. ASPECTO DE LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGITIMIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. REDUÇÃO DE VALOR. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO PARÂMETRO NORMATIVO. EMPRESA DE GRANDE PORTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial para reduzir o valor da multa aplicada pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - Procon/DF. 2. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. 2.1. Daí
porque não se afigura legítima e, desse modo, passível de acolhimento, qualquer pretensão voltada à revisão do quanto decidido pelo órgão administrativo, carente de elementos bastantes a comprovar efetiva atuação ilegal, ilegítima e mesmo desproporcional. 3. No aspecto da proporcionalidade, observados os desdobramentos já formatados por doutrina e jurisprudência sobre a necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, exige-se que, neste último aspecto, a desproporção seja flagrante, manifesta, e não sobre a necessidade de um juízo de valor ser meramente substituído por outro, sob pena de restar arranhada a própria separação dos poderes.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor (cf. REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/09/2019; AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/8/2016). 5. Os atos administrativos presumem-se legais e legítimos, porque assim se pauta a autoridade que deles emanou, na forma constitucionalmente presumida (art. 37, caput), o que equivale a dizer que embora seja possível aferir eventual ilegalidade e ilegitimidade da atuação administrativa, exige-se de quem alega o ônus da prová-la, mormente no presente caso em que sobre a demandante recai o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I). 6. No presente, é incontroversa a ilegalidade dos atos praticados pela demandante, com evidente infração aos direitos do consumidor, tanto que a pretensão de invalidar o ato administrativo foi rechaçada pelo Juízo sentenciante, sem que, quanto ao ponto, haja qualquer recurso da autora.
7. É incontroverso nos autos que a multa foi fixada em observância ao que dispõe os atos normativos que disciplinam a atividade do Procon, e nesse contexto, resta devidamente motivada.
7.2. As portarias nº 03 e nº 28, ambos de 2011, atualmente revogadas pela Portaria nº 34/2020 (art. 31), estabeleciam, tal como estabelece o atual regramento, a possibilidade de sancionar em montante mais elevado as, assim denominadas, ?empresas de grande porte?. 8. Afigura-se salutar a disciplina normativa, primeiro por estabelecer, entre outros igualmente previstos, critérios objetivos que afastam o próprio arbítrio do administrador na aplicação da sanção. Segundo porque, o Código de Defesa do Consumidor autoriza que a pena de multa seja graduada segundo a condição econômica do fornecedor (art. 57). 9
. Considerando que a sanção administrativa restou fixada segundo o que previa a disciplina normativa à época vigente, não há falar em desproporcionalidade e desarrazoabilidade, mormente por não haver controvérsia acerca da própria legalidade dos atos normativos.
10. O art. 57 do CDC disciplina como critérios para a graduação da multa ?a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor?, de tal modo que não se deve considerar na aferição da regularidade e proporcionalidade da multa apenas a vantagem econômica obtida pela demandante ou, de igual modo, o prejuízo do consumidor. Mas, também, a condição econômica do fornecedor aferida conforme a visibilidade da empresa no mercado de consumo (Portaria PROCON/DF 3/2011, artigo 4º, § 2º) e, igualmente, a gravidade da infração. 11. Quanto a este último critério, é inegável, e mesmo inquestionável, a gravidade da conduta praticada pela demandante, seja por oferecer um serviço sem se dignar a atendê-lo; seja por cobrar o consumidor por produto ou serviço não prestado; seja por não atender oportunamente as legítimas reclamações do consumidor quanto à ilegalidade da conduta; seja por inseri-lo no cadastro de inadimplentes por débito inexistente. 12. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07084003820208070018 DF 0708400-38.2020.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA E
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada, para rejeitar os embargos à execução opostos por
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A
e
manter
o valor

da
multa administrativa estabelecido pelo PROCON Municipal de Vitória
,
objeto da CDA que fundamenta a Execução Fiscal de n.º
5002291-50.2019.8.08.0024
,

pois de acordo com os critérios legais aplicáveis a espécie.

Outrossim, condeno o apelado
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A
no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
§ 2º e
§ 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/05/2022 às 15:08:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42139930052022
.

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuidam-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Município de Vitória (Id.
1856674
)
, ver reformada a r. sentença (Id. 1856670) que, em sede de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos do banco autor, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 10.000,00, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% sobre o valor da condenação, haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca.

O douto Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e restabelecer o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, de R$ 57.272,39, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor equivalente a 10% do valor da causa.

Inaugurando divergência, o culto Desembargador Samuel Meira Brasil Junior deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, à exceção daquelas já adiantadas pelo apelado.

Pois bem. É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,

constata
-se que a
s
multa
s
imposta
s
se distanci
aram
da finalidade, porquanto arbitrada
s
em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada
em cada processo

(
R$
57.272,39
)
, considerando o
s
dano
s
ao consumidor
(
cobrança
abusiva de tarifas no processo administrativo nº
1438/2019,
no total de R$ 1.020,00
)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução das multas impostas, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$
10
.000,00
se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

EMENTA : CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

Quanto à condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais, insta destacar que,
especificamente
em
relação às execuções fiscais
, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que,
apenas
quando
vencida, deverá ressarcir as despesas
antecipadas
pela parte contrária
,
ex vi
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Na hipótese em exame, houve custas processuais suportadas pelo apelado, no montante de R$ 1.536,32, inexistindo custas remanescentes, conforme informação da contadoria do juízo (Ids. 1856653 e 1856671).

Com efeito,
não pairam dúvidas acerca da imperativa condenação do ente municipal ao pagamento das custas
processuais, na proporção da sucumbência (50%)
.

Do exposto, rogando
vênia
aos que pensam de modo distinto,
divirjo
do
eminente
Relator

para negar provimento ao
apelo
,
ma
jorando os honorários
advocatícios
para 1
2
%
sob o
valor da condenação
, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004776-23.2019.8.08.0024

RELATOR

: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

VOTO-VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RECORRIDO

: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença que, em sede de embargos à execução fiscal opostos por BANCO ITAU VEICULOS S.A., julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para reduzir a multa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sessão pretérita, o eminente Relator
deu provimento
ao recurso do município, reformando a sentença, para rejeitar os embargos à execução opostos por BANCO ITAUCARD S/A e manter o valor da multa administrativa estabelecido pelo PROCON Municipal de Vitória.

Pois bem.

Rogando a devida
venia
ao Relator, em atenção ao dever de uniformização da jurisprudência, estabelecido no art. 926, do CPC/15,
inauguro divergência
, em observância ao entendimento
majoritário
desta Segunda Câmara Cível sobre a matéria, com o fim de promover a racionalidade do julgamento e conceder segurança jurídica aos jurisdicionados.

No caso em questão, a multa administrativa impugnada adveio de reclamação formalizada por consumidor contra a instituição bancária Recorrida, relativa à cobrança de tarifas consideradas abusivas, quais sejam, tarifa de cadastro (R$ 598,00), tarifa de avaliação de bem (R$ 194,00), serviço de terceiros (R$ 1.020,00) e gravame eletrônico (R$ 42,11).

A reclamação originou o processo administrativo nº 4809/2012
, que resultou na aplicação da multa
no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) em desfavor do banco.

A principal controvérsia recursal consiste na verificação se a redução da multa pela sentença para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida ou não.

Conforme se extrai da análise dos autos, verifica-se que sim.

Em primeiro lugar, o e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar
controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório
, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de
mérito administrativo
, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, e eficiência são requisitos de
legalidade
do ato administrativo.

Veja-se, a título exemplificativo: (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170137434, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Assim, não prosperam os argumentos do Município Recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso em exame.

Embora o ente público tenha afirmado que o valor da multa administrativa observou os critérios decorrentes do Decreto Municipal n.º 11.738/03,
não há, na decisão administrativa do Procon, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão
(
fls. 35/38
).

A decisão administrativa que fixou a multa menciona, em verdade, os seguintes critérios previstos no Capítulo IV do Decreto Municipal n.º 11.738/03, quais sejam: a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
.

Em relação à
gravidade da infração
, o Procon Municipal enquadrou a conduta da empresa recorrida no item 17 do Grupo III, constante do Anexo Único do aludido Decreto. Nota-se que a gravidade da infração
é
intermediária
, já que a conduta da recorrida foi qualificada no terceiro de um total de quatro grupos.

Quanto à
vantagem auferida
, a decisão administrativa considerou que a prática da infração tinha
caráter individual
,
que revela situação menos gravosa para o cálculo da sanção, por ser proveniente de apenas 1 (uma) reclamação naquele órgão administrativo.

Art. 38. Com relação à vantagem auferida, serão consideradas quatro situações:

a) ausência de vantagem;

b) vantagem de caráter individual
;

c) vantagem de caráter coletivo;

d) vantagem de caráter difuso.

Art. 40. A dosimetria da pena de multa será feita em duas etapas: primeiramente proceder-se-á a fixação da pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as conseqüências e a extensão da infração; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às circunstâncias agravantes e atenuantes. [...]

§ 5º. O valor do fator de vantagem auferida (fv) será:

fv VANTAGEM AUFERIDA

20.000.000 Ausência de vantagem

12.000.000 Vantagem individual

7.200.000 Vantagem coletiva

4.320.000 Vantagem difusa

No tocante à
condição econômica do fornecedor
, a decisão do Procon aponta que o demonstrativo de faturamento bruto anual da empresa não constava do processo administrativo, razão pela qual
arbitrou
a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), relativa ao faturamento bruto mensal de 2011.

Como se verifica, o Procon Municipal
não
mostrou as razões, no caso concreto, que levaram à fixação da multa em

R$ 57.272,39

(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
).

Além disso, as circunstâncias atenuantes e agravantes são indicadas de maneira
genérica
e
abstrata
na decisão do Procon, sem especificação da conduta supostamente praticada pelo banco Recorrido a favor do aumento ou da diminuição da multa.

De fato, a empresa Recorrida, sabidamente, é uma empresa de grande porte e com capacidade financeira de suportar uma vultosa condenação.

Não obstante, a manutenção do valor da multa no patamar fixado pelo Procon Municipal não encontra substrato de razoabilidade no caso concreto, em que o órgão de fiscalização sequer pontuou as tarifas consideradas, ou não, abusivas, não apontando o valor da vantagem pecuniária auferida indevidamente pela empresa.

Assim, na esteira do que assentou a sentença recorrida, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Juízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor (empresa de grande porte) com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito (proveniente de uma única reclamação, de baixa gravidade).

Além disso, atendeu o caráter
pedagógico
e
sancionatório da multa

administrativa, que tem por
objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

Assim, não merece reforma a sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon, quanto ao ponto.

No tocante à incidência dos
juros de mora e da correção monetária
, também não merece reforma a sentença vergastada.

Segundo a jurisprudência deste e. TJES, “
devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa
”, na esteira do voto-vista do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama no recente julgamento desta c. Câmara (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151500279, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

No mesmo sentido, citam-se: (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

Por fim, quanto aos
ônus sucumbenciais
, acrescenta-se que, diversamente do alegado pelo Recorrente, a hipótese revela sucumbência recíproca, e não mínima, eis que houve o acolhimento do pedido subsidiário do Recorrido de redução da multa, em que pese à improcedência do pedido principal para a sua anulação.

Por isso, deve ser mantida a condenação das partes à sucumbência recíproca, como determinado na sentença recorrida, em obediência ao art. 86, do CPC/15.

Apenas merece reforma a sentença quanto à condenação do município Recorrente ao pagamento das
custas processuais
, à exceção daquelas já adiantadas pelo Recorrido, em razão da isenção que lhe é conferida pelo art. 39 e parágrafo único, da Lei n.º 6.830/80, e por se considerar que se trata de embargos à execução, nos quais não houve isenção do adiantamento das custas para o ato citatório (tema nº 1.054/STJ).

Ante o exposto, respeitosamente,
inauguro divergência
, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais,
à exceção daquelas já adiantadas pelo Recorrido
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/223/5004776-23.2019.8.08.0024_PV

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.